Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718627-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BBM CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 59065884, uma vez que sequer consta a comunicação da renúncia ao mandato outorgado pela apelante aos seus advogados. 2. À Secretaria para aguardar o transcurso do prazo processual. Brasília, DF, 14 de maio de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro